Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUERES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTENTE. ART. 373, I, DO CPC. VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO POR OUTRO CORRETOR. LEGITIMIDADE. RESCISÃO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
1. Tem-se que o dever de provar obedece a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu à apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
2. Nos casos em que inexiste elemento de prova a sustentar os direitos perquiridos pela parte autora, de rigor, a aplicação do art. 373, I do Código de Processo Civil, devendo recair sobre esta o ônus da não comprovação de suas alegações.
3. Ausente a comprovação de convenção expressa do direito de exclusividade na intermediação de compra e venda de imóvel, incabível a perquirição de valores a título de comissão de corretagem quando o demandante sequer atuou para a consecução do negócio.
4. Ausente o mencionado direito de exclusividade na intermediação, não há que se falar em responsabilização, por danos materiais, daquele corretor que efetivamente intermediou a negociação do bem.
5. Salvo expressa e legítima disposição contratual, a alienação de imóvel objeto de contrato de administração de alugueres não constitui causa injusta para a rescisão contratual. Não se pode conceber legítimo a convencionar a administração remunerada do bem, aquele que não mais lhe detém o direito de propriedade.
6. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.